Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. SEGURO. DESPESAS DO EMITENTE. IOF. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência, interpretando o art. 3o, §3o e §4o, do DL 911/69, é remansosa quanto à possibilidade de revisão contratual em matéria de defesa na ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, desde que a parte ré tenha efetuado o pagamento da integralidade da dívida e, com isso, impedido a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
2. A notificação extrajudicial, com o registro dos Correios de que “foi entregue no endereço retro mencionado conforme informações do Sistema de Rastreamento de Objetos” se afigura suficiente para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente porque atesta o envio da notificação para o endereço informado no contrato, atendendo assim a finalidade que a lei de regência prevê para a hipótese.
3. A exigência de juntada da cédula de crédito bancário original se restringe às hipóteses de conversão da busca e apreensão em execução, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
4. Na linha da jurisprudência dessa eg. Turma, “a disposição contida no § 2o do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual ‘É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos’, diz respeito ao período de normalidade do contrato e pressupõe a adimplência do consumidor, o que não se observa na Ação de Busca e Apreensão que é baseada, justamente, na mora/inadimplência do consumidor” (Acórdão 1383023, 07259532120218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Em se constatando que o Banco credor informou na petição inicial valor do débito superior àquele constante da planilha por ele mesmo acostada aos autos, deve a Instituição Financeira restituir o valor depositado pelo devedor correspondente ao que excedeu a dívida.
6. Com relação ao seguro, não há indícios de que a celebração do contrato principal tenha sido condicionada à contratação com seguradora específica, o que está em consonância com o Tema 972/STJ.
7. De acordo com o Tema 958/STJ, é válida a “cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
8. Em relação à cobrança de IOF, além de o beneficiário do recolhimento do valor ser a União Federal (e não o banco apelado), não se pode considerar tal cobrança objeto de negociação entre as partes, porquanto consiste em tributo federal.
9. Segundo o Tema 622/STJ, “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”. No caso, a instituição financeira incorreu em equívoco ao indicar como débito, na petição inicial, valor diverso daquele que constou na planilha que ela mesmo apresentou, não podendo, esse descuido, por si só, ser considerado contrário à boa-fé, a ponto de justificar a devolução em dobro.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.